Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-86.2015.8.11.0095
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000777-86.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO CRESPO PINTO - CPF: 846.168.901-10 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Incolumidade Publica (VÍTIMA), Administracao Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXTINSÃO DA PUNIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva Estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por interposto pela defesa de MARCELO CRESPO PINTO, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da pena de e
06 (seis) meses de detenção a ser cumprido no regime inicial aberto
, e 10 (dez) dias multa, bem como a suspensão (pelo período da pena) de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (Sentença – ID 146221358-p. 128/129).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (ID 146221358-p. 155/158).

Em suas razões, o apelante pugnou pelo reconhecimento da prescrição, para extinguir a punibilidade, em razão do transcurso do prazo prescricional prevista na lei penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestando-se pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade da Apelante Marcelo Crespo Pinto (ID 146221358-p. 170/174).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (ID 150727186)

“
SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Crime de embriaguez ao volante – Irresignação defensiva – Prescrição retroativa para reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do réu – Procedência – Ocorrência da modalidade retroativa em concreto entre o recebimento da denúncia até a sentença condenatória – Interstício de julgamento superior ao limite permitido –
PARECER PELO PROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o apelante suscitou a extinção de sua punibilidade quanto ao crime de embriaguez ao volante, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tem-se que razão lhe assiste.

Cumpre esclarecer, que está clarividente nos autos a ocorrência da prescrição no tocante a pena
in concreto
aplicada de 06 (seis) meses de detenção, conforme o disposto no artigo 109, VI, do Código Penal, pois do recebimento da denúncia foi em 13-08-2015 (ID 146221358-p. 82), e a publicação da sentença foi em 10-04-2019 (ID 146221358-p. 130), ou seja, o lapso temporal transcorrido foi superior a 03 (três) anos, conforme previsto na norma penal citada.

Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Pelo exposto,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por MARCELO CRESPO PINTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023